Tribunal: TJDFT
Processo: 0769884-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 165-A DO CTB. ADESÃO VOLUNTÁRIA À PLATAFORMA DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (SNE). PROCESSO PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE NÃO INSTAURADO. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade de ato administrativo que aplicou as penalidades previstas no art. 165-A do CTB, em razão de ausência de notificação.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que ter sido abordado em fiscalização de trânsito e, no momento da abordagem não houve explicação do motivo de ter sido abordado, somente houve a lavratura do auto de infração por recusa ao uso do bafômetro. Afirmou não ter recebido a notificação de penalidade no prazo legal. Pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ofertadas contrarrazões (ID 62715738). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do auto de infração por meio do qual se aplicou a penalidade no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro ao autor.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirmou que não recebeu as notificações para apresentação de defesa prévia, não havendo nos autos provas que comprovem o recebimento da notificação por AR ou por meio do SNE. Sustenta que a falta de notificação oportuna gera a responsabilização pela ausência de conhecimento e da aplicação da penalidade ao órgão de trânsito. Aduz que não consta dos autos qualquer elemento que demonstre que o recorrente foi notificado da penalidade a ele imposta em razão da infração de trânsito. Alega que não há nos autos nenhum tipo de informação sobre o aparelho passivo para detecção de álcool, ou seja, o modelo, a especificação e se é aprovado pelo INMETRO. Requereu, ao final, a reforma da sentença a fim de que seja declarado nulo o auto de infração.
6. Por ocasião da inicial, o recorrente/requerente requereu a declaração de nulidade do auto de infração sob o argumento de que não houve o recebimento da notificação de penalidade no prazo legal.
7. A alegada falta de recebimento de notificação para apresentação de defesa prévia, bem como a alegada falta de especificação do aparelho medidor utilizado configuram inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pela preclusão. Não conhecido o recurso no que tange às teses apontadas.
8. No caso concreto, o autor foi abordado em uma fiscalização de trânsito e autuado por ter se recusado a submeter-se a teste ou exame que permita certificar influência de álcool, conforme se verifica do auto de infração n° SA03024627 (ID 62715705). Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recursar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. A simples recusa do condutor infrator ao teste ou exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
9. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.
10. De acordo com o documento de Id 62715717 (p.12), houve adesão do recorrente ao Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, no dia 24/01/2022. No entanto, no mesmo documento, na página 4, consta a informação de que não houve a instauração do processo para possível aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir do recorrente, sendo que, quando da abertura do processo, o condutor será notificado. Assim, dos documentos juntados aos autos, não constam quaisquer elementos aptos a ensejar a nulidade do ato impugnado.
11. Recurso conhecido em parte e não provido. Sentença mantida.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.